Tribunal: TJPA
Processo: 0824484-27.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824484-27.2024.8.14.0006

APELANTE: FELIPE ALBERTO BATISTA DE SOUZA, LUCAS VINICIOS BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157,
§ 2º, II
, DO CPB.

Fato
: Apelação criminal interposta por dois réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, insurgindo-se contra a sentença que reconheceu a consumação do delito, afastou a desclassificação para furto ou roubo tentado e deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Teses defensivas:
Desclassificação do crime de roubo para furto, com reconhecimento da forma tentada, ante a alegada ausência de provas e inexistência de posse mansa e pacífica da
res
; bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena para aquém do mínimo legal.

Questão em análise:
Se há nos autos provas suficientes acerca de autoria e materialidade do delito e a possibilidade de desclassificação da conduta para furto tentado, além da aplicação da atenuante da confissão quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

Razões de decidir:
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do relato da vítima em sede inquisitorial, corroborado por depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes ainda na posse da
res
, sendo inviável a desclassificação.

Impossível a pretendida desclassificação uma vez que à configuração do crime de roubo consumado é prescindível a posse mansa e pacífica do bem pelo autor do crime, bastando
a inversão da posse da
res
.

A atenuante da confissão não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Tese firmada:

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída mediante grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, ainda que haja imediata perseguição e recuperação do bem e em sendo fixada a pena-base no mínimo legal, inviável é a redução da reprimenda em razão da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos legais:

Arts. 157, § 2º, II, 59, 65, III, “d”, e 68 do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada
: Súmulas 231 e 582 do STJ; STF, RE nº 597.270/RS;
TJ-MG - Apelação Criminal: 07231999520238130024, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 25/11/2025;
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022; TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022;
STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019; TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FELIPE ALBERTO BATISTA DE SOUZA e LUCAS VINICIOS BARBOSA FERREIRA
,
em razão do descontentamento
com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 30095559, que no dia 25 de outubro do ano de 2024, por volta de 01:00 hora, em um imóvel localizado na Rua Oiapoque, Nº 17, no Bairro do Curuçambá, Município de Ananindeua, os ora apelantes foram presos em flagrante delito por subtraírem, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e durante o período de repouso noturno, 01 (uma) motocicleta de marca e modelo “Honda Start”, placa QEL-3J40, cor vermelha, 01 (uma) caixa de som de marca “JBL”, 01 (um) aparelho celular de marca “Tecno Spark” e 01 (um) carregador de celular, pertencentes à vítima Leonilson da Silva Nunes.

Conforme o relato Ministerial, a vítima dormia em seu quarto e sua filha, de 14 (quatorze) anos, dormia no quarto dela e ao acordar percebeu que alguém estava tentando abrir a porta do seu quarto; ao olhar pela janela, a adolescente viu um homem saindo da residência levando consigo 01 (uma) caixa de som de marca “JBL” enquanto um segundo indivíduo tentava ligar a motocicleta de marca e modelo “Honda Start”, de propriedade da vítima Leonilson, passando a adolescente a gritar na tentativa de chamar seu pai.

Que Leonilson, ao ouvir os gritos de sua filha, levantou-se e começou a gritar no intuito de chamar a atenção dos vizinhos, porém, os assaltantes, posteriormente identificados como os ora apelantes, reagiram e passaram a ameaçar a vítima e sua filha, simulando estarem armados ao colocarem a mão na cintura, momento em que a vítima Leonilson recuou, temendo por sua segurança e de sua filha, tendo os ora denunciados, em seguida abandonado o imóvel na posse dos bens àquele pertencente.

A vítima pediu ajuda aos vizinhos, dando início a buscas pelos assaltantes, tomando conhecimento pouco após que os criminosos foram interceptados por populares; que uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pelo bairro percebeu dois elementos que circulavam em alta velocidade em uma motocicleta e lhes deu voz de parada, sendo encontrado em posse dos mesmos os bens da vítima.

Ao serem questionados pelos policiais sobre a origem dos bens que traziam os ora apelantes entraram em contradição; que populares informaram aos policiais sobre o roubo; que a vítima chegou ao local em seguida e os reconheceu como autores do delito.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 30095560, recebida a denúncia.

Em ID 30095568, resposta à acusação.

Em ID 30095585/86 e 30095603/05, mídia de audiência de instrução e julgamento.

Em ID 30095608, alegações finais ministeriais.

Alegações finais defensivas em ID 30095611.

Em ID 30095612, sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou os ora apelantes nos termos do art. 157, § 2º, II, do CPB, restando a pena de ambos cominada, ao final, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo o direito de recorrerem em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 30095629, pleiteiam os apelantes,

em síntese, desclassificação do crime de roubo para o de furto, afirmando inexistir provas de que os apelantes tenham ameaçado ou praticado qualquer violência contra as vítimas, bem como o reconhecimento da forma tentada do delito ante a ausência de posse mansa e pacífica do bem uma vez que os ora apelantes foram detidos logo após o fato, não se configurando, portanto, a forma consumada do delito, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões, ID 30095631, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 30709483, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
FELIPE ALBERTO BATISTA DE SOUZA e LUCAS VINICIOS BARBOSA FERREIRA
,
em razão do descontentamento
com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Visa o recurso, em um primeiro tópico, que se promova a desclassificação do crime de roubo para o de furto, bem como que se reconheça a forma tentada deste, alegando para tanto ausência de provas uma vez que estas não se mostram aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório e que os apelantes não mantiveram a posse mansa e pacífica dos bens.

Em que pese a argumentação defensiva acerca de ausência de provas, tenho que restou comprovado nos autos que os apelantes praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder a pretendida desclassificação.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos se observa devidamente provada a ocorrência do crime e sua autoria, como se constata do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial, bem pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Bruno Farias Lanverly de Melo e Fábio Alex Correa de Souza, cujos depoimentos se encontram em mídias acostadas aos autos e os quais peço vênia para não reproduzir.

Apesar de não terem os referidos policiais militares presenciado o crime, participaram das diligências que culminaram com a prisão dos ora apelantes ainda na posse da
res furtiva
, tendo ambos afirmado que a vítima lhes relatou que os apelantes entraram em sua residência; que a intenção era praticarem um furto, mas que por ter surgido e esboçado uma reação eles passaram a o ameaçar, inclusive à sua filha adolescente que estava na residência; que os apelantes deram indícios de que estavam armados e afirmaram que se a vítima se aproximasse atiraria na menor,

razão pela qual Lenilson se retraiu e os apelantes fugiram em sua motocicleta, levando ainda alguns outros pertences do interior da casa.

Tem-se ainda, a corroborar a tese ministerial da ocorrência do crime de roubo, o depoimento prestado pelo apelante Felipe, que em Juízo afirmou que o corréu Lucas Vinícios afirmou à vítima, que se aproximava com uma enxada na mão, que estavam armados, mídia contendo os depoimentos dos ora apelantes nos autos, ID 30095604, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

É certo, como bem alegou a defesa, que a vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, o relato por ela prestado em sede inquisitorial foi corroborado em sede judicial pelos depoimentos firmes, concisos e convergentes prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos ora apelantes ainda em flagrante e, com detalhes, relataram como se deu a abordagem e prisão de ambos, ainda na posse de objetos da vítima, inclusive sua motocicleta,

tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca das circunstâncias em que se deu a prisão, do relato prestado pela vítima – que chegou logo após a prisão e afirmou que a ação se deu sob grave ameaça, não havendo, portanto, como se dar provimento ao pleito de desclassificação antes as provas de autoria e materialidade produzida nos autos.

Ressalta-se que os ora apelantes foram presos logo após a ocorrência do crime, sendo detidos ainda na posse da
res furtiva
, e o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão corroboram o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em sede inquisitorial, autos do IPL, e se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da materialidade e da autoria do delito.

Veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DEMONSTRADAS. - Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto se estiver comprovado o emprego de grave ameaça e violência para a subtração do bem da vítima. (TJ-MG - Apelação Criminal: 07231999520238130024, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2025)

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024
, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (
TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019
, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma prova da prática do crime e a confissão do corréu, associada ao depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial e aos depoimentos prestados pelos policiais militares, se mostram como elementos aptos a comprovar a ocorrência do crime de roubo, cabendo à defesa comprovar sua inocorrência, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo que se falar em desclassificação.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (
TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022
, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta dos apelantes em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

não havendo que se falar em desclassificação, pois comprovada a efetiva prática pelos apelantes da conduta descrita pelo órgão ministerial,
inexistindo dúvida acerca da autoria, havendo nos autos provas suficientes da
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, restando incabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao pedido para que se promova a desclassificação do crime consumado para sua forma tentada, sob o argumento de que os apelantes foram presos logo após o fato, não obtendo a posse mansa e pacífica da
res
, tenho que a este também não há como ser dado provimento.

O crime de roubo se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo os bens da vítima recuperados em poder dos apelantes após se evadirem do local na posse de sua motocicleta e de outros bens, sendo estes recuperados pela polícia após os abordar e estes apresentarem versões contraditórias acerca da propriedade dos objetos que levavam.

Quanto a impossibilidade de desclassificação em casos como o que ora se apresenta, é a pacífica jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (
TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021
, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

O
ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que haja perseguição policial, como no caso em apreço, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima e o agente consiga manter sua posse.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal os apelantes tiveram a posse dos bens – tendo inclusive se evadido do local na motocicleta da vítima, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de ameaça contra a vítima, razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo a sentença proferida pelo magistrado singular ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pretende ainda o apelo, em tese subsidiária, que se reconheça e aplique em favor dos apelantes
a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP
e mitigação da Súmula 231 do STJ, com consequente redução das penas aplicadas aos apelantes a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular não reconheceu a presença da atenuante suscitada, confissão, contudo, ainda que a tivesse reconhecido não poderia aplicá-la em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, restando escorreita a dosimetria das respectivas penas, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, como busca a defesa.

Na hipótese vertente, observa-se que a pena base de ambos os apelantes foi cominada no mínimo legal, atraindo o óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que as respectivas penas base foram cominadas no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 06/02/2026